Tribunal: TJDFT
Processo: 0743827-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743827-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELQUIOR LUIZ RANSSOLIN AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MELQUIOR LUIZ RANSSOLIN contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0713484-51.2023.8.07.0006, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 211394127), nos seguintes termos: Com efeito, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios que constituam matéria de ordem pública. Tem-se, portanto, que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Não é o caso dos autos. A questão relativa à exigibilidade da dívida demanda dilação probatória e, portanto, não pode ser arguida via exceção. Colaciono julgado desta corte neste sentido. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consiste na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, matérias de ordem pública ou nulidades absolutas. 2. No caso, a questão não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos. 2.1 Nos Embargos à Execução distribuídos sob o no 0732935-77.2023.8.07.0001, a sentença os rejeitou liminarmente pois quando apresentados já estava precluso. 3.Recurso conhecido e não provido. Com o julgamento do agravo de instrumento declaro prejudicado o agravo interno apresentado. (Acórdão 1914455, 07259428420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Intime-se o autor a dar andamento ao feito, indicando bens e atualizando a dívida, sob pena de arquivamento provisório. Prazo: 15 dias. No agravo de instrumento (ID 65131744), as partes agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, sem a oitiva da parte adversa, para julgar procedente a exceção de pré-executividade e “excluir o Embargante do polo passivo da ação, sendo o feito matéria de ordem pública, uma vez ter o Agravante demonstrado em seus contracheque os descontos realizados corretamente, amparado pelo artigo 5o, §2o da lei 10.820, que corrobora de não ser responsabilidade do Agravante o repasse às instituições consignatárias, se tornando pessoa ilegítima para configurar no polo passivo da ação” (p. 16). Para tanto, afirma que a decisão determinou o seguimento da execução, com a indicação de bens e atualização da dívida, de modo a ser necessário ingressar com a demanda de repetição de indébito. Alega que a probabilidade do direito está presente porque foram descontados valores da conta do agravante, que não pode ser responsabilizado pelo repasse às instituições consignatárias. Sustenta que o perigo da demora está na violação da subsistência e da dignidade do agravante. Preparo recolhido (ID 65133615, 65133616). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante na petição inicial, não há como ser reconhecida a sua ilegitimidade em sede de antecipação de tutela, notadamente porque “a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova” (Acórdão 1845986, 0741766-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no PJe: 24/04/2024). O próprio agravante reconhece ter perdido o prazo para a interposição dos embargos à execução, razão pela qual se utilizou da via da exceção de pré-executividade (ID 65131744, p. 4). Sobre a plausibilidade do direito, a sistemática do consignado permite o repasse direto dos valores pelo Governo, mas o contrato de empréstimo foi firmado pela parte e não pelo Estado. Assim, não é possível reconhecer sua ilegitimidade passiva porque o agravante contratou o empréstimo com o banco e é responsável pelo pagamento da dívida. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a alegação genérica de violação à sua dignidade não é motivo idôneo para paralisar a execução de título extrajudicial. Nesse aspecto, saliento não haver comprovação nos autos de que a sua subsistência está comprometida. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator